Tribunal: TJDFT
Processo: 0719482-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719482-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS AGRAVADO: MARITZA ANDREA LUCENA DE BARRON D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, contra decisão (Id. 125202031 dos autos de origem) que, em cumprimento de sentença em desfavor de MARITZA ANDREA LUCENA DE BARRON (autos no 0719482-52.2022.8.07.0000), indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Da análise da petição recursal (Id. 36316154), verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À parte executada agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora